Tribunal: STF
Processo: RE 217422
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA.
INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESIGNAÇÃO PARA NOVA FUNÇÃO.
ART. 37, CAPUT E INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O aresto recorrido, ao garantir a percepção da vantagem do
cargo comissionado tido como correspondente àquele anteriormente
exercido pelos recorridos, afastou a  aplicação de dispositivo de
lei local (art. 27 da Lei nº 3.477/82), que acena com a
possibilidade de opção no caso do funcionário beneficiário da
estabilidade financeira, distanciando-se da legalidade.
 De outra parte, o critério de cálculo endossado pelo
acórdão recorrido, permitindo que uma  vantagem sob o mesmo título
ou idêntico fundamento  incorporada ao estipêndio seja considerada
para integrar a base de cálculo da outra, é violador da proibição
estabelecida no art. 37, inc. XIV, da Constituição, por  representar
um  bis in idem.
Recurso conhecido e provido.